Tribunal: TJES
Processo: 5001994-71.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001994-71.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HENRIQUE SANTOS FERREIRA

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL NÃO CONCLUÍDA. TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR FATOR ALHEIO AO JUÍZO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. HISTÓRICO CRIMINAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03), no qual se alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa. Consta da denúncia que o acusado, após discussão banal acerca do pagamento de corrida por aplicativo, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a pelas costas, no pescoço e na cabeça, causando-lhe a morte, sendo o crime praticado por motivo fútil e com recurso que dificultou sua defesa, além de lhe ser imputado o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a duração da prisão preventiva, diante da não conclusão da instrução criminal, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório evidencia a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, amparados em laudos periciais, reconhecimento fotográfico e elementos informativos colhidos na investigação.

Quanto a alegação de excesso de prazo, o feito apresenta tramitação regular, com observância das etapas processuais, incluindo oferecimento e recebimento da denúncia, apresentação de resposta à acusação e designação de audiência de instrução.

A não realização da audiência previamente designada decorre de circunstância alheia à atuação do juízo, consistente na não disponibilização do réu para participação em audiência virtual, apesar da expedição de carta precatória para o Juízo de São Paulo-SP.

A aferição do excesso de prazo não se submete a critério matemático rígido, exigindo análise à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a configuração automática de excesso de prazo, exigindo análise contextualizada da marcha processual e da necessidade da prisão cautelar. (HC n. 1.014.816/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi violento e pelo motivo fútil, justifica a manutenção da custódia para garantia da ordem pública.

A evasão do distrito da culpa, com posterior prisão em outro estado da federação, demonstra risco concreto à aplicação da lei penal.

O histórico criminal do paciente, com registros de imputação e condenação por crimes patrimoniais, revela propensão à reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO

11. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001994-71.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: STEPHANIE CUNHA CAMBAUVA DE SANCTIS
COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES
Advogado do(a) IMPETRANTE: MIKAEL LUCAS TORRES CIRINO - SP487765

VOTO

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
HENRIQUE SANTOS FERREIRA
,
preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos
crimes de homicídio qualificado, por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, II e IV, do CP), e porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/03)
, apontando como autoridade coatora o MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares-ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa, vez que o paciente se encontra preso preventivamente desde 26/03/2024, e a instrução processual ainda não foi finalizada.

Sobre os fatos, narra a denúncia que no dia 16 de julho de 2023, na Avenida Nogueira da Gama, Bairro Aviso, Linhares/ES, o réu Henrique teria praticado, com dolo direto e vontade livre e consciente, o crime de homicídio qualificado contra Paulo Vitor da Silva Marcheti, utilizando-se de arma de fogo.

Segundo apurado, a motivação do crime teve origem em uma discussão banal relativa à diferença no valor entregue para o pagamento de um serviço de transporte por aplicativo (Uber).

A vítima teria sido incumbida de buscar um motorista de aplicativo para atender o paciente, tendo este entregue o valor de R$ 150,00.

Contudo, após o motorista chegar, o denunciado exigiu que o ofendido devolvesse o dinheiro, não sendo atendido.

Após breve discussão, o paciente Henrique teria sacado uma arma de fogo, sendo que a vítima conseguiu inicialmente derrubar essa arma, mas o denunciado, em seguida, sacou outra arma que trazia consigo e efetuou cinco disparos contra o ofendido, atingindo-a pelas costas, no pescoço e na cabeça, causando-lhe a morte.

O crime teria sido praticado por motivo fútil e com recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, configurando-se, portanto, as qualificadoras dos incisos II e IV do §2º do art. 121 do Código Penal.

Além disso, a denúncia atribui ao denunciado a posse e porte irregular de arma de fogo de uso permitido, sem autorização legal, circunstância que se deu anteriormente à consumação do homicídio.

No caso, identifico que a materialidade do delito e os indícios de autoria encontram-se demonstrados, por meio do boletim unificado, auto de reconhecimento de pessoa por fotografia, relatório de atividade policial, laudo de local de crime, laudo cadavérico, além dos depoimentos das testemunhas de identidade não revelada, que indicaram o paciente como autor dos fatos, todos anexados nos id’s 36697557 e 36697560, do processo de origem.

No que se refere a alegação de constrangimento ilegal, por excesso de prazo, verifico que o processo matriz está com seu curso regular, pois a denúncia foi oferecida no dia 24/01/2024, sendo recebida em 05/02/2024 oportunidade em que o Magistrado decretou a prisão preventiva do paciente, que foi cumprida em 26/03/2024, na cidade de São Paulo-SP.

O acusado foi citado, e apresentou resposta à acusação em 16/12/2024, e no dia 17/12/2024, o Magistrado analisou a pretensão defensiva, designando audiência para o dia 27/02/2025 bem como, reanalisou a custódia cautelar, mantendo-a.

O referido ato foi redesignado para o dia 25/06/2025, contudo, não foi realizado, pois o réu estava ausente, já que não foi disponibilizado para participar da audiência virtual, no presídio em que se encontra preso em São Paulo-SP, embora o Juízo tenha enviado carta precatória para tal fim.

A defesa formulou novo pedido de revogação da prisão preventiva, que foi indeferido pelo Magistrado em 16/12/2025, oportunidade em que remarcou a audiência de instrução e julgamento para o dia 12/08/2026, estando o feito aguardando a realização do ato.

Desta forma, tenho que os atos processuais estão sendo praticados de forma sistemática e contínua, inexistindo desídia na condução feito, não havendo que se falar em excesso de prazo.

Ressalto ainda, que o suposto constrangimento ilegal, por excesso de prazo, não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Sobre a matéria, cito precedente do STJ:

“(...) 1. Os prazos para a finalização dos atos processuais na esfera criminal não são improrrogáveis ou peremptórios, sendo certo que não se pode simplesmente fazer uso de sua soma aritmética, devendo ser analisado, com razoabilidade, o caso concreto, a fim de se verificar a eventual ocorrência de ilegalidade referente à demora na tramitação e julgamento do feito.

2. A contemporaneidade não guarda referência apenas à proximidade ou distância com a data dos fatos típicos, mas, sim, com o risco que a liberdade do réu representa à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, exatamente pelo lado concreto daqueles e de outros fatos que são posteriores, demonstrando a necessidade da prisão preventiva.3. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC n. 1.014.816/RS, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025
, DJEN de 23/9/2025.)

Além disso, importante registrar que o paciente, após os fatos, evadiu-se do distrito da culpa, sendo preso na cidade de São Paulo-SP, de modo que a manutenção da segregação cautelar também se faz necessária, para garantir a aplicação da lei penal.

Por fim, também destaco que o acusado possui histórico criminal, pois foi denunciado nos autos da Ação Penal n. 0006294-47.2021.8.08.0030, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal de Linhares-ES, pela suposta prática do crime descrito no art. 157, §2°, inciso I, do Código Penal, e foi condenado nos autos da Ação Penal n. 0000312-76.2015.8.05.0030, que tramitou perante o Poder Judiciário do Estado da Bahia, pela prática do crime de roubo majorado, sendo evidente o risco de reiteração delitiva.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 18276049),
DENEGO A ORDEM.

Outrossim, recomendo que o Magistrado
imprima celeridade na condução do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.